Tribunal: TJDFT
Processo: 0763816-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTO EXIGIDO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a substituir o produto adquirido pelo autor por outro novo com as mesmas especificações técnicas ou superiores.
2. A recorrente alega que a devolução da mercadoria somente não foi realizada por culpa exclusiva do autor. Assevera que o autor é pessoa jurídica, recaindo sobre ele a responsabilidade de emitir nota fiscal de devolução da mercadoria, conforme determinação da legislação tributária. Pugna para que conste na sentença a obrigação do autor emitir nota fiscal de devolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito ao interesse recursal em relação à emissão de nota fiscal de devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade de reforma da sentença nos pontos pretendidos. No caso, a recorrente não se opõe à devolução do produto, mas tão somente afirma ser necessária a emissão de nota fiscal de devolução do produto para que seja possível o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, verifica-se pelo documento de ID 69841639 que a referida nota já foi emitida. Logo, o julgamento da causa não se mostra útil ao réu, carecendo de interesse recursal. Nesse sentido: Acórdão 1955069.
5. Da litigância de má-fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955069, 0712369-67.2024.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.